Tribunal: TJDFT
Processo: 0730414-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO INDICADO O ROL DOS FIÉIS DEPOSITÁRIOS. REQUISITO NÃO ESSENCIAL DA PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. PREMATURA EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. É cabível o indeferimento da petição inicial que não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, se determinada a sua emenda e a parte demandante não a cumpre no prazo assinalado (Código de Processo Civil, art. 321, parágrafo único), mas hão de ser observados certos princípios processuais.
II. Na situação concreta em que a documentação apresentada pelo autor preenche, a princípio, os requisitos da petição inicial (Código de Processo Civil, artigo 319, e Decreto-Lei n. 911/1969, artigos 2o e 3o), se mostra fora de proporção a não concessão de nova oportunidade para que o autor possa indicar o rol dos fiéis depositários, por sinal, medida secundária e sanável no curso do processo.
III. Não desponta a absoluta inércia processual da parte demandante que justifique a prematura sentença de indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão (error in procedendo).
IV. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.